Tribunal: TJMT
Processo: 0027232-53.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027232-53.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILTON CESAR DA SILVA - CPF: 719.457.761-53 (APELANTE), ELIAS DE SOUZA SAMPAIO BRITO - CPF: 419.169.482-00 (VÍTIMA), JUCIVALDO DA SILVA CORREA - CPF: 605.091.042-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS WILSON RAMOS - CPF: 002.600.631-69 (VÍTIMA), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES - CPF: 038.072.371-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA PEIXOTO - CPF: 705.693.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JÚRI – ALEGAÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INTERROGATÓRIO POLICIAL SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO – REGULARIDADE DO ATO – PRESCINDIBILIDADE DE DEFESA TÉCNICA NA FASE INQUISITORIAL – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CAUSA DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO LEGÍTIMA – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO – MULTIPLICIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos probatórios suficientes nos autos para embasar a decisão dos jurados, seja por meio de indícios, seja pelo conjunto da prova oral colhida, não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).

A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser cassada por contrariedade à prova quando totalmente dissociada dos elementos probatórios constantes dos autos, o que não se verifica na hipótese, em que a conclusão dos jurados encontra respaldo na confissão extrajudicial do réu e nos demais elementos de prova.

O interrogatório realizado na fase policial sem a presença de advogado não configura nulidade, pois o inquérito policial é procedimento administrativo, de natureza inquisitiva, prescindindo da observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, sendo suficiente a cientificação do investigado quanto aos seus direitos constitucionais ao silêncio e de se fazer acompanhado de defensor durante seu depoimento.

A causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo foi mantida pelo legislador, após a edição da Lei nº 13.654/2018, que apenas deslocou sua previsão para o §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, com apenamento mais gravoso. Por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, deve-se aplicar ao caso a redação anterior, em evidente hipótese de continuidade normativo-típica.

A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, em patamar superior ao mínimo legal, pela incidência de múltiplas causas de aumento no crime de roubo, encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilton Cesar da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 27232-53.2015.8.11.0042 que, após julgamento pelo Tribunal do Júri realizado em 11/04/2024, o condenou como incurso nas penas dos
artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 157, §2º, incisos I, II, IV e V, artigo 288, parágrafo único, e artigo 211, todos do Código Penal
, à pena total de
21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
(sentença – Id. 229517375).

Nas razões recursais, o apelante alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ante a inexistência de provas acerca da autoria delitiva. Argumenta que a única prova existente seria sua confissão extrajudicial, a qual seria nula por ter sido realizada sem a presença de advogado, além de não ter sido corroborada por outros elementos de prova. Aduz que nenhuma das testemunhas inquiridas durante a sessão plenária confirmou sua participação nos crimes. Subsidiariamente, alega erro na aplicação da pena, postulando a exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo, tendo em vista a revogação do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal pela Lei nº 13.654/2018, ou, alternativamente, a redução da fração aplicada para o mínimo legal (1/6) (Id. 229517386).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a sentença vergastada (Id. 229517391).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 239671174).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nilton Cesar da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 27232-53.2015.8.11.0042 que, após julgamento pelo Tribunal do Júri realizado em 11/04/2024, o condenou como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 157, §2º, incisos I, II, IV e V, artigo 288, parágrafo único, e artigo 211, todos do Código Penal.

De início, necessário consignar que, nos casos de julgamento pelo Tribunal do Júri, a análise do mérito recursal está limitada às hipóteses elencadas no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em tela, o apelante fundamenta seu recurso na alínea
"d"
do referido dispositivo legal, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Com efeito, somente é possível anular o julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, quando o veredicto se mostrar completamente divorciado do contexto probatório, revelando-se arbitrário e sem qualquer apoio nos elementos de convicção produzidos durante a instrução criminal.

Tal entendimento decorre da garantia constitucional da soberania dos veredictos, insculpida no art. 5º, XXXVIII,
"c"
, da Constituição Federal, a qual confere aos jurados a prerrogativa de decidir de acordo com sua íntima convicção, desde que embasada em uma das teses defensivas ou acusatórias apresentadas em plenário e sustentadas pelo conjunto probatório.

No caso em análise, verifica-se que a decisão dos jurados encontra respaldo no acervo probatório constante dos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova.

O conjunto probatório apresentado durante o julgamento demonstra, de forma robusta e inequívoca, a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao recorrente, não se vislumbrando arbitrariedade na decisão dos jurados que optaram pela condenação.

A materialidade dos crimes restou comprovada pelo laudo pericial de necrópsia nº 1.9067.1.2015.79208-01 (Id. 229516289, p. 50/80), bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, incluindo os depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, diferentemente do alegado pelo recorrente, há diversos elementos que apontam para sua responsabilidade pelos crimes narrados na denúncia.

Primeiramente, cumpre ressaltar que o apelante confessou detalhadamente a prática dos crimes perante a autoridade policial (Id. 229516277, p. 22/26), afirmando que teve participação
"como contratante das pessoas que foram ao comércio da vítima no dia 24/09/2015, por volta das 09h00min, e simularam um roubo e sequestraram a vítima"
. Declarou ainda que
"contratou referidas pessoas, sabendo que uma se chama VAGNER ROGÉRIO DE SOUZA NERES [...] encomendando-lhe a morte da vítima Douglas Wilson Ramos, em troca da quitação de uma dívida no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)"
.

O apelante alega que seu interrogatório extrajudicial seria nulo por ter sido realizado sem a presença de advogado. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o inquérito policial é procedimento administrativo de cunho inquisitivo, não sujeito ao contraditório em sua plenitude, sendo suficiente a cientificação do autuado quanto aos seus direitos constitucionais ao silêncio e de se fazer acompanhado por advogado durante sua oitiva, sendo dispensável a presença de defensor.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte:

[...] Descabe cogitar em nulidade pela realização do interrogatório extrajudicial do apelante sem a presença de advogado, pois o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não está sujeito ao contraditório. Portanto, a assistência por defensor não é obrigatória durante a fase inquisitiva. [...]
(TJMT. N.U 1004467-61.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM SOLO POLICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] Com efeito, "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo" (HC n. 162.149/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/5/2018)" (RHC n. 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018). [...]
(AgRg no RHC n. 185.643/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

Ademais, consoante o Enunciado Criminal nº 11 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
"A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova"
.

No caso em apreço, a confissão extrajudicial do apelante encontra respaldo em diversos outros elementos probatórios constantes dos autos, não constituindo prova isolada, como pretende fazer crer a defesa.

Com efeito, o corréu Wagner Rogério Neves de Souza, em seu depoimento prestado perante a autoridade policial (Id. 229516272, p. 4/7), atribuiu ao apelante
Nilton César
a responsabilidade pelos crimes, afirmando que este comentou que a vítima Douglas estava lhe "roubando" na empresa de cimento e que havia manifestado o desejo de "acertar" Douglas, porque, além de tê-lo roubado, ainda havia montado uma empresa no mesmo ramo para captar seus clientes.

Também o corréu Luiz Carlos Chagas Rodrigues, ouvido na delegacia após o oferecimento da denúncia, afirmou ter comprado o veículo BMW X1 – que pertencia à vítima – do recorrente, constatando posteriormente que se tratava de veículo roubado, tendo o acusado lhe dito que já teve que "dar um tiro na cabeça de um" por causa desse carro (Id. 229517151, p. 2/7).

Tais declarações, em conjunto com as demais provas coligidas aos autos, corroboram a confissão extrajudicial do apelante, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório proferido pelo Conselho de Sentença.

Ademais, durante a Sessão de Julgamento, foram ouvidas diversas testemunhas, cujos depoimentos, contrariamente ao alegado pela defesa, reforçam a tese acusatória.

A testemunha Elias de Souza Sampaio, que estava presente no momento do sequestro da vítima, relatou com detalhes como os executores invadiram o estabelecimento comercial, renderam os presentes, amarraram suas mãos com abraçadeiras de plástico e levaram Douglas contra sua vontade, mesmo após ele ter oferecido dinheiro para que o deixassem. Embora não tenha identificado o apelante como um dos executores diretos do crime, seu relato corrobora a dinâmica dos fatos narrada na denúncia e confessada pelo apelante.

Jucivaldo da Silva Corrêa, também vítima do roubo, confirmou em plenário que, pelas evidências, os assaltantes já sabiam quem era Douglas, pois entraram sabendo o que fazer e, quando o identificaram, logo pediram para que entrasse no carro. Afirmou ainda que Douglas chegou a pedir que não o levassem, mas não foi atendido.

Particularmente relevante é o depoimento de Shirlene Aparecida Gomes Moreira, esposa da vítima Douglas, que afirmou categoricamente que, desde o momento em que soube do crime, suas suspeitas recaíam sobre o apelante, seu cunhado. Ela relatou que presenciou uma discussão telefônica entre seu marido e o apelante, na qual Douglas teria perguntado: "você está me ameaçando, eu não estou entendendo?". Descreveu ainda que havia desentendimentos entre os dois em razão da dissolução da sociedade e da abertura de empresa concorrente por Douglas. Em seu depoimento em plenário, Shirlene chegou a mencionar que, quando Douglas estava desaparecido, pedia a sua irmã, esposa do acusado, que "devolvesse" seu marido, demonstrando sua convicção quanto à autoria do crime.

Os depoimentos dos pais da vítima, Udiran Ramos e Célia Gomes Penido Ramos, também apontam para a existência de desentendimentos entre o apelante e a vítima, relacionados a questões financeiras e à concorrência empresarial, corroborando a motivação narrada na denúncia.

É importante ressaltar que, conforme pacífica jurisprudência, não há hierarquia entre as provas no processo penal brasileiro, podendo o julgador formar sua convicção com base em qualquer elemento probatório idôneo, desde que fundamentadamente.

No caso dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, essa prerrogativa é ainda mais ampla, em razão do sistema da íntima convicção que rege as decisões dos jurados, os quais não estão obrigados a fundamentar seu veredicto, podendo decidir de acordo com qualquer das teses apresentadas em plenário, desde que encontre algum respaldo no conjunto probatório.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
"o Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente"
(citando jurisprudência do STJ: AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN).

Assim, havendo elementos probatórios suficientes nos autos para embasar a decisão dos jurados, sejam eles diretos ou indiretos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Ademais, o próprio recorrente admite, em suas razões recursais, que a testemunha Shirlene Aparecida Gomes Moreira, esposa da vítima, afirmou que
"desde o momento que soube do crime, as suspeitas da autoria recaíam em seu cunhado, o acusado Nilton Cesar da Silva"
. Este depoimento, somado às demais provas e indícios constantes dos autos, constitui substrato probatório mais que suficiente para embasar a condenação pelo Conselho de Sentença.

Vale lembrar que o Tribunal do Júri é regido pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido na Constituição Federal, o qual somente pode ser mitigado em hipóteses excepcionais, quando a decisão for absolutamente divorciada das provas dos autos, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI [...] "Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo." (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT). "A decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna". [...] O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente (AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). [...]
(N.U 1013782-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA APTA A AMPARAR A TESE ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – CONTRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECISÃO SOBERANA – [...] Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]
(TJMT. N.U 1001773-84.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Diante do exposto, não havendo arbitrariedade na decisão dos jurados, que encontra respaldo nas provas produzidas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a condenação do apelante, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O apelante alega a necessidade de exclusão da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo prevista no inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, sob o argumento de que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, tornando-se incompatível com a legislação atual.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da fração aplicada para o patamar mínimo de 1/6, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a exasperação em patamar superior ao mínimo.

Os pleitos não merecem acolhimento.

Com efeito, a Lei nº 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, que previa o aumento de pena de 1/3 até metade no crime de roubo "se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma". No entanto, o mesmo diploma legal acrescentou ao art. 157 o §2º-A, inciso I, estabelecendo causa de aumento mais gravosa (2/3) especificamente para o caso de emprego de arma de fogo.

Assim, não houve propriamente a descriminalização da conduta ou a exclusão da causa de aumento, mas apenas alteração legislativa que deslocou a previsão para outro dispositivo, tornando-a, inclusive, mais rigorosa.

Trata-se, na verdade, de hipótese de continuidade normativo-típica, em que a conduta continua sendo punida, apenas com alteração do dispositivo legal aplicável.

No caso em apreço, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, consagrado no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, deve ser aplicada a redação anterior à Lei nº 13.654/2018, por ser mais favorável ao réu.

Foi exatamente isso que o magistrado sentenciante fez ao aplicar o aumento previsto no "art. 157, § 1º, inciso I [anterior à reforma de 2018]", conforme expressamente consignado na sentença. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na consideração dessa causa de aumento.

Ademais, contrariamente ao alegado pelo apelante, há prova inequívoca do emprego de arma de fogo na prática do delito, consubstanciada nos depoimentos das vítimas Elias de Souza Sampaio Brito e Jucivaldo da Silva Correa, os quais foram uníssonos em afirmar que os autores do crime utilizaram arma de fogo para render as vítimas.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão e perícia da arma de fogo não são imprescindíveis para a configuração da causa de aumento de pena, bastando que seu emprego seja comprovado por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas ou testemunhas:

ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO – PRESCINDIBILIDADE – INCIDÊNCIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA CONSTANTES NOS AUTOS – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. [...] A majorante do emprego de arma de fogo "subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração" (STF, RE com Agravo n. 1.263.223/MG). [...]
(N.U 0000461-74.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Portanto, não há que se falar em exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

No que concerne à fração aplicada às causas de aumento, também não assiste razão ao apelante.

A sentença reconheceu a presença de quatro causas de aumento no crime de roubo: (i) emprego de arma de fogo; (ii) concurso de pessoas; (iii) transporte do veículo para outro estado ou para o exterior; e (iv) restrição da liberdade da vítima.

Diante da pluralidade de causas de aumento, o magistrado sentenciante aplicou a fração de 11/24, considerando a gravidade concreta da conduta perpetrada. Tal majoração mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, não havendo que se falar em aplicação automática ou arbitrária.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 443, firmou o entendimento de que
"o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes"
.

No caso em análise, a sentença não se limitou a mencionar o número de majorantes, mas considerou a gravidade concreta da conduta, que envolveu o emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, transporte do veículo para outro estado ou para o exterior e restrição da liberdade da vítima, circunstâncias que, somadas, justificam plenamente o incremento da pena em patamar superior ao mínimo.

Ademais, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a fração aplicada (11/24) mostra-se proporcional à quantidade de majorantes reconhecidas (quatro), revelando critério matemático razoável.

Assim, não há que se falar em redução da fração aplicada às causas de aumento para o patamar mínimo de 1/6, devendo ser mantida a dosimetria tal como estabelecida na sentença.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Nilton Cesar da Silva
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025